Tribunal: TCU
Processo: 005.750/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8168/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.750/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Carolina Passos Demeneck (XXX.491.279-XX); Geny Arving de Lara (XXX.444.439-XX); Geralda Gomes de Jesus (XXX.346.116-XX); Ieda Emery de Carvalho Vac (XXX.971.888-XX); Irene de Jesus dos Passos (XXX.959.069-XX); Leandro Messias Feitosa (XXX.664.433-XX); Leila Benicio da Silva (XXX.379.447-XX); Lisbela da Cruz Coutinho (XXX.307.003-XX); Manoela Paiva Souza (XXX.056.966-XX); Tania Maria Jorge Fischer (XXX.449.746-XX); Terezinha Gusmão de Godoy (XXX.304.014-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.